Tribunal: STJ
Processo: 5001517-32.2022.4.04.7017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798958 - PR (2024
/0435648-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOAO SANABRIA ALEZ
EMBARGANTE
: MILTON DE ANDRADE
EMBARGANTE
: SILVANA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATOS
PREPARATÓRIOS
E
ATOS
EXECUTÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DE
TENTATIVA. REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento a agravo regimental, mantendo a incidência da Súmula n. 7, STJ e a
condenação dos embargantes por tentativa de crime de importação ou exportação de
mercadoria proibida.
2. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que
os atos praticados configuram meros atos preparatórios, insuscetíveis de tipicidade, e não
atos executórios do núcleo do tipo penal. Requerem manifestação expressa sobre
dispositivos legais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os atos praticados pelos embargantes, como
deslocamento ao local, preparação de veículo e espera por carregamento, configuram atos
executórios do núcleo do tipo penal ou meros atos preparatórios, insuscetíveis de tipicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal, mas não se prestam à
art. 619
rediscussão do mérito da decisão embargada.
5. A decisão embargada analisou de forma suficiente e fundamentada os pontos
apresentados, concluindo pela incidência da Súmula n. 7, STJ, que veda o reexame de
provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51682589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e6ce2ff-53e4-4884-8f21-80aef503be04

6. A jurisprudência do STJ adota a teoria objetivo-formal para distinguir entre atos
preparatórios e atos executórios, exigindo o início da prática do núcleo do tipo penal para a
configuração da tentativa. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela prática de
atos executórios.
7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados,
bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada, como ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A análise sobre a configuração de atos executórios ou preparatórios demanda reexame
de provas, vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ.
2. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados,
bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 1o, 14, II, 18, I; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e6ce2ff-53e4-4884-8f21-80aef503be04

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798958 - PR (2024
/0435648-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOAO SANABRIA ALEZ
EMBARGANTE
: MILTON DE ANDRADE
EMBARGANTE
: SILVANA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATOS
PREPARATÓRIOS
E
ATOS
EXECUTÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DE
TENTATIVA. REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento a agravo regimental, mantendo a incidência da Súmula n. 7, STJ e a
condenação dos embargantes por tentativa de crime de importação ou exportação de
mercadoria proibida.
2. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que
os atos praticados configuram meros atos preparatórios, insuscetíveis de tipicidade, e não
atos executórios do núcleo do tipo penal. Requerem manifestação expressa sobre
dispositivos legais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os atos praticados pelos embargantes, como
deslocamento ao local, preparação de veículo e espera por carregamento, configuram atos
executórios do núcleo do tipo penal ou meros atos preparatórios, insuscetíveis de tipicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal, mas não se prestam à
art. 619
rediscussão do mérito da decisão embargada.
5. A decisão embargada analisou de forma suficiente e fundamentada os pontos
apresentados, concluindo pela incidência da Súmula n. 7, STJ, que veda o reexame de
provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51682591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:54
Código de Controle do Documento: 99313d86-27a4-4d2d-b849-d053dc940679

6. A jurisprudência do STJ adota a teoria objetivo-formal para distinguir entre atos
preparatórios e atos executórios, exigindo o início da prática do núcleo do tipo penal para a
configuração da tentativa. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela prática de
atos executórios.
7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados,
bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada, como ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A análise sobre a configuração de atos executórios ou preparatórios demanda reexame
de provas, vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ.
2. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados,
bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 1o, 14, II, 18, I; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 7 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO SANABRIA ALEZ,
MILTON DE ANDRADE e SILVANA ALVES DA SILVA contra acórdão oriundo da
Quinta Turma desta Corte, que negou provimento ao agravo regimental (fls. 1054-1061).
Nas razões recursais, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e
contradição no julgado. Alegam que o recurso especial não buscava rediscutir fatos, mas
sim a interpretação jurídica conferida aos fatos já incontroversos no acórdão recorrido.
Insistem que a controvérsia consiste em definir se o deslocamento até as margens do rio, a
suposta preparação de veículo e a mera espera pela chegada de eventual carregamento
configuram atos executórios do núcleo do tipo penal do
-A do Código Penal, ou se
art. 334
se tratam apenas de atos preparatórios, insuscetíveis de tipicidade. Frisam que não houve
apreciação específica da tese de que os embargantes não iniciaram a prática do verbo
nuclear do tipo penal, limitando-se a conduta a providências meramente preparatórias. Na
sequência, argumentam que há contradição entre o reconhecimento de que os embargantes
apenas aguardavam carregamento futuro e a conclusão de que tais atos já configurariam o
início da execução do crime.
Requerem, ainda, manifestação expressa sobre a violação aos arts. 1o, 14, inciso
II, e 18, inciso I, todos do Código Penal, bem como ao
do Código de Processo
art. 619
Penal, para fins de prequestionamento (fls. 1065-1071).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51682591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:54
Código de Controle do Documento: 99313d86-27a4-4d2d-b849-d053dc940679

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Pretendem os embargantes que sejam sanadas omissões e contradições no
acórdão embargado, com a atribuição de efeitos infringentes, para afastar a aplicação da
Súmula n. 7, STJ e reconhecer a atipicidade da conduta, por se tratar de meros atos
preparatórios.
Destaco que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal. Excepcionalmente, podem ser admitidos com efeitos
infringentes, desde que demonstrada a existência de vício que comprometa a validade do
julgado.
No caso concreto, os embargantes alegam que a decisão embargada deixou de
enfrentar, de forma explícita, a tese de que os atos narrados não configuram o início da
execução do núcleo do tipo penal (“importar ou exportar mercadoria proibida”), limitando-
se a conduta a providências meramente preparatórias. Apontam, ainda, contradição entre o
reconhecimento de que os acusados apenas aguardavam carregamento futuro e a conclusão
de que tais atos já configurariam o início da execução do crime.
A decisão embargada, diferentemente do alegado, analisou de forma suficiente e
fundamentada os pontos apresentados, concluindo pela impossibilidade de conhecimento
do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7, STJ. Destacou-se que o
Tribunal de origem, ao julgar a apelação, justificadamente afastou a tese defensiva e
concluiu pela prática de atos executórios, mantendo a condenação. Nesse sentido, o
acórdão recorrido consignou (fls. 1060):
“[...] Muito embora o crime não tenha sido consumado, está
demonstrado que, em ambas as ocasiões, os agentes praticaram atos
executórios. Só se poderia falar em cogitação se os condenados
houvessem se restringido a entreter o cometimento do delito. Todavia, ao
se deslocarem para o local, em comunhão de vontades, na posse de
veículo preparado para este fim e sabendo que o transporte da mercadoria
já havia sido iniciado, evidente que o crime só não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes (art. 14, II, do CP) [...]”.

Ademais, a jurisprudência desta Corte adota a teoria objetivo-formal para
distinguir entre atos preparatórios e atos de execução, exigindo o início da prática do
núcleo do tipo penal para a configuração da tentativa. Nesse contexto, a análise sobre a
Documento eletrônico VDA51682591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:54
Código de Controle do Documento: 99313d86-27a4-4d2d-b849-d053dc940679

configuração de atos executórios ou preparatórios no caso concreto demanda,
invariavelmente, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7, STJ.
Quanto ao pedido de prequestionamento, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, não havendo omissão a ser sanada.
Ressalte-se que o prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais
indicados, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada, como ocorreu no caso.
Por fim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão embargada, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal,
conforme entendimento consolidado desta Corte.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51682591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:54
Código de Controle do Documento: 99313d86-27a4-4d2d-b849-d053dc940679

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0435648-7
AREsp 2.798.958 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50015173220224047017 50023562820204047017
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO SANABRIA ALEZ
AGRAVANTE
: MILTON DE ANDRADE
AGRAVANTE
: SILVANA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO SANABRIA ALEZ
EMBARGANTE
: MILTON DE ANDRADE
EMBARGANTE
: SILVANA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454858810<5704809@
2024/0435648-7 - AREsp 2798958 Petição : 2025/0079587-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:58:49
Código de Controle do Documento: 4913659B-CE4B-48AE-839D-3D73514464E0